Tribunal: TJDFT
Processo: 0718862-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. ENCARGOS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. ART. 798, I, “B” E ART. 784, X, AMBOS DO CPC/15. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DAS DESPESAS RATEADAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL DO INCIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução por quantia certa exige que o título executivo contenha obrigação certa, líquida e exigível, conforme dispõe o art. 783 do CPC/15.
2. A liquidez da obrigação pressupõe a possibilidade de apuração objetiva do valor devido, sendo imprescindível a apresentação de demonstrativo de débito atualizado e documentos que comprovem a origem das verbas cobradas, nos termos do artigo 798, I, “b”, do CPC/15.
3. O art. 784, X, do CPC/15 exige que os créditos referentes a contribuições condominiais estejam previstos na convenção ou aprovados em assembleia, e que sejam documentalmente comprovados.
4. A estipulação contratual do “coeficiente de rateio” não dispensa a demonstração do valor global a ser rateado a título de encargos condominiais, nem autoriza a execução de quantias cuja origem não se encontra comprovada.
5. Ausente nos autos documento que indique o valor total das despesas condominiais, tampouco existindo convenção ou ata que as aprove, revela-se correta a decisão que reconheceu a iliquidez da obrigação e excluiu tais valores da execução.
6. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.